Tribunal: TJDFT
Processo: 0704253-61.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. CONTEÚDO NÃO PREVISTO NO EDITAL E QUESTÕES COM DUPLICIDADE DE RESPOSTAS. ILEGALIDADE. NÃO DEMONSTRADA CRITÉRIOS DE CORREÇÃO UTILIZADOS PELA BANCA EXAMINADORA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES.
1. O controle judicial da atuação administrativa está limitado a verificar aspectos de legalidade, isto é, de conformação do ato às prescrições normativas. Diante dessa realidade, não é dado ao Poder Judiciário, no exercício da atividade jurisdicional, apreciar o mérito dos atos administrativos, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes.
2. A rigor, não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios de correção utilizados pela banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões cobradas em concursos públicos.
3. Verificando-se que o conteúdo divulgado pela banca é suficiente para responder as questões do concurso público, a existência de informações complementares nos itens da prova não é capaz de gerar a sua nulidade, pois não trouxe prejuízo aos candidatos. Resta descaracterizada, portanto, a alegação de ilegalidade na cobrança do conteúdo.
4. A análise das alegações deduzidas pelo recorrente a respeito dos itens indicados demanda interpretação acurada das questões apresentadas e incursão nos critérios de correção utilizados pela organizadora do concurso, a fim de se concluir pelo acerto ou desacerto de cada uma das assertivas. Esse fato, por si só, afasta a ocorrência de situação teratológica e absolutamente evidente apta a provocar a revisão da questão e, consequentemente, a alteração da nota obtida pelo candidato para fins de participação nas fases subsequentes do certame.
5. Recurso conhecido e não provido.